Tribunal: TJDFT
Processo: 0745980-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA LÍQUIDA COM GASTOS DE SAÚDE. PESSOA IDOSA. MANTENÇA DE FAMILIARES E DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça diante de sua condição econômica atual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça deve ser garantido a todos, conforme estabelece o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, com o objetivo de materializar os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, assegurando que questões econômicas não constituam óbice ao exercício da cidadania pelo direito de petição e defesa no processo.
4. A análise da insuficiência de recursos deve ser feita de forma contextualizada, considerando não apenas a renda bruta, mas todo o contexto orçamentário pessoal do postulante, incluindo gastos fixos, compromissos ordinários de mantença e circunstâncias individuais que possam comprometer a capacidade econômica da parte.
5. Não se exige do postulante à gratuidade de justiça a comprovação de estado de miserabilidade absoluta, mas sim a verificação se o pagamento das despesas judiciais comprometerá o sustento próprio ou familiar.
6. Na espécie, apesar de o contracheque da parte agravante sinalizar rendimentos brutos de aparente monta, os documentos acostados aos autos comprovam que sua renda líquida está integralmente comprometida com obrigações financeiras destinadas à ao amparo de seu quadro de saúde.
7. A dinâmica demonstrada nos autos não apresenta sinais exteriores de riqueza, mas, ao contrário, indica que o orçamento pessoal da parte agravante não revela capacidade financeira extraordinária, apontando considerável comprometimento financeiro na sua mantença que impacta na cobertura de gastos básicos.
8. A gratuidade de justiça gera apenas a suspensão da exigibilidade das despesas processuais, não configurando isenção definitiva, nos termos do artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça não exige comprovação de estado de miserabilidade absoluta, mas sim a demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometerá o sustento próprio ou familiar. 2. A análise da insuficiência de recursos deve ser contextualizada, considerando não apenas a renda bruta, mas todo o contexto orçamentário pessoal, incluindo o comprometimento integral da renda líquida com obrigações familiares e descontos compulsórios. 3. A gratuidade de justiça gera suspensão da exigibilidade das despesas processuais, não configurando isenção definitiva.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 98, § 2o.